Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013977-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.882.561-09 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para tão somente declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, deixando de condenar a empresa ré a indenizar os danos morais, sob fundamento de que o extrato de negativação anexado a inicial não foi retirado no balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais em razão da inscrição indevida, sustentando que o extrato apresentado é lícito.

A requerida apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade da justiça e suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminares

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois o reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso no dever da reclamada de indenizar os danos morais em razão da inscrição indevida em seu nome, argumentando que o extrato anexado a inicial é lícito.

Preliminar rejeitada.

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, o reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, afirmando que não possui relação jurídica com a empresa. A fim de comprovar a argumentação vertida na inicial, junta extrato de negativação e como comprovante de endereço acosta uma fatura de energia em nome de terceiro, Sra. Alice D’Ornellas da Silva, com unidade consumidora n. 6/819703-0, localizada na Rua C 11, Quadra 56, Parque Del Rei, Várzea Grande – MT, referente ao mês de abril/2021 ( id. 103837491 – fl. 6).

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/871530-2, instalada na Rua Oscar da Silva Taques, s/n, Barão de Melgaço - MT. Anexou a defesa boletos de cobrança do período de junho e julho/2018 e maio, agosto e setembro/2020, bem como, registro fotográfico do autor portando seu documento de identificação pessoal.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que não possuía nenhum comprovante em seu nome e que o comprovante apresentado é da locatária do imóvel em que o reclamante reside. Aduz, ainda, que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, limitando-se a afirmar impugnar genericamente as alegações da defesa.

Pois bem, inicialmente, convém salientar que compulsando o processo n. 1012869-57.2021.8.11.0002, também em pauta, verifica-se que a Sra.
ANA ROSA DE ALMEIDA
informa residir na mesma unidade consumidora (UC. 6/819703-0) indicada pelo reclamante nestes autos. A esse respeito, verifica-se que nos dois processos foram anexadas as faturas dos meses de abril/2021, com vencimento em 16/04/2021, no valor de R$18,96 (dezoito reais e noventa e seis centavos).

Frisa-se, ainda, que em nenhum momento o reclamante acostou nestes autos o contrato de locação entabulado, bem como, não informou a data que teria iniciado o período de locação do imóvel em questão ou informou ter qualquer vínculo com a Sra. ANA ROSA DE ALMEIDA, a quem informou residir na mesma unidade consumidora no processo 1012869-57.2021.8.11.0002, de relatoria deste Magistrado.

Saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação. Do contrário, apresentou fatura em nome de terceiro, sem qualquer comprovação de vínculo de parentesco ou contratual, com referência ao ano de 2021, não comprovando, portanto, que se utilizava desta UC e não da indicada pela ré na época dos débitos.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, pelos próprios fundamentos, em razão do princípio da impossibilidade
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022